Tribunal: STF
Processo: Ext 1893
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em face de Ana Gabriela Almeida Gracio, nascida em 27.11.1987, de nacionalidade portuguesa, cédula de identidade portuguesa 13257069, passaporte português C585122. 



    Nos autos da PPE 1192, decretei a prisão cautelar da extraditanda, cumprida pela Polícia Federal em 21/8/2024, com a realização de audiência de custódia pelo Juízo da 5ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo (eDOC 2, eDOC 9, p. 54 e eDOC 10-16, PPE 1192).



    Em razão das informações prestadas pela Polícia Federal e pela extraditanda na audiência de custódia, determinei a conversão da prisão preventiva da extraditanda em prisão domiciliar, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e no art. 319, IV e IX, do CPP: a) entrega do passaporte e dos demais documentos de viagem à Polícia Federal; b) proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside sem prévia autorização judicial e c) monitoramento eletrônico. (eDOC 22, PPE 1192)



    Nos presentes autos (eDOC 1), o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o Ofício nº 391236.24 de 30-08-2024 - DA n.º 19030/22, por meio do qual a Procuradoria-Geral da República de Portugal apresenta o pedido de extradição ao Brasil (p. 3-6), juntamente com o mandado de detenção para difusão internacional (p. 7-12), o acórdão condenatório com certidão de trânsito em julgado (p. 14-67) e cópia das disposições penais aplicáveis, de acordo com a lei portuguesa (p. 69-73). 



    Ademais, consta documento por meio do qual a Procuradoria-Geral da Republica de Portugal assume os compromissos do artigo 96 da Lei nº 13.445/2017 (eDOC 3). 



    É o breve relatório. Decido.



    Para o devido andamento do pedido, mostra-se necessário o interrogatório da extraditanda, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/2017.



    Assim, designo a realização do interrogatório da nacional portuguesa para 7 de outubro de 2024, às 14h:00min. 



    A audiência ocorrerá por videoconferência e será presidia pelo juiz instrutor deste gabinete, Lucas Faber de Almeida Rosa, a quem, neste ato, delego todos os poderes necessários, nos termos do art. 21-A do Regimento Interno. 



    Requisito à Secretaria Judiciária deste Tribunal que tome as seguintes providências: 



    a) Disponibilização de apoio de pessoal e equipamentos, para a realização do ato por videoconferência; 



    b) Intimação da Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União para designar representantes para a audiência; 



    c) Disponibilização de link para a DPU e a PGR para participação por videoconferência; e 



    d) Expedição de Carta de Ordem à 1ª Vara Federal Criminal do Júri e das Execuções Penais, da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo - TRF3 para a adoção das seguintes providências: d.1) a intimação da extraditanda; e d.2) a disponibilização de sala de audiência, com o apoio necessário à realização do ato por videoconferência.



    Por fim, determino o apensamento dos autos da PPE 1192 aos da presente extradição, com o registro de que o prosseguimento da causa extraditória dar-se-á exclusivamente nos presentes autos.



    Translade-se cópia desta decisão aos autos da PPE 1192.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente